Tribunal: TJDFT
Processo: 0723464-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora do único imóvel residencial e que serve de moradia para a família do executado.
III. Razões de decidir
3. A constrição ocorreu em sede de cumprimento de sentença, na qual o devedor foi condenado a reparar o dano decorrente de crime. Na forma do art. 3o, da Lei 8.009/90, a proteção conferida ao bem de família não é aplicável às hipóteses de execução de sentença penal condenatória a indenização, que é o caso dos autos.
4. O mero fato de o quantum debeatur ter sido fixado em ação cível autônoma não descaracteriza, a priori, a obrigação que já havia sido constituída no âmbito criminal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Na forma do art. 3o, da Lei 8.009/90, a proteção conferida ao bem de família não é aplicável às hipóteses de execução de sentença penal condenatória, mesmo que o quantum debeatur tenha sido fixado em ação civil autônoma”